Tribunal: TJDFT
Processo: 0741321-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. SUBSTABELECIMENTO. ATUAÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS DEVIDOS NA FORMA PACTUADA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. CLÁUSULA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços de advocacia antes do término da ação não invalida as disposições nele pactuadas, remanescendo válida a cláusula que prevê o dever de o Réu pagar a verba honorária pelo trabalho realizado pela advogada até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da ação de inventário, objeto do contrato de honorários advocatícios.

2. No caso, observa-se que não há qualquer previsão contratual acerca da forma de pagamento dos honorários advocatícios para o caso de rescisão antecipada.

3. Na seara do direito contratual, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421 do Código Civil, caput e parágrafo único).

4. Apelação conhecida e não provida.